Tribunal: TCU
Processo: 007.781/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 907/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na realização do Pregão Eletrônico 160/2021 e do decorrente Contrato 268/2021, celebrado entre a sociedade Fiezza Construções Eireli, com denominação alterada, posteriormente, para Zaitti Construções Ltda., com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/Fiocruz, cujo objeto é a prestação de serviço de instalação de um sistema CIP, com fornecimento de peças e componentes necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos Considerando que não foram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que os sócios das empresas Riparo Construções e Instalações Ltda. e Calango Serviços Técnicos Ltda. não são sócios da Zaitti Construções Ltda; considerando que as empresas Riparo Construções e Instalações Ltda. e Calango Serviços Técnicos Ltda. não participaram do Pregão Eletrônico 160/2021; considerando que não há nos autos elementos capazes de evidenciar como irregular a participação da sociedade Fiezza Construções Eireli no Pregão Eletrônico 160/2021; considerando, no entanto, que há relações de parentesco ou afinidade familiar entre os sócios das empresas Calango Serviços Técnicos Ltda., Riparo Construções e Instalações Ltda. e Zaitti Construções Ltda.; considerando que, no âmbito deste Tribunal, foi autuado o TC Processo 000.229/2022-9 , cujo objeto se refere à apuração de prática de fraude e outras irregularidades suscitadas quanto a dez contratos celebrados entre a sociedade Calango Serviços Técnicos Ltda. e o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/Fiocruz, e que esse processo se encontra em instrução na unidade técnica; considerando, assim, que há conexão parcial entre os dois processos, e que o apensamento do presente processo ao TC Processo 000.229/2022-9 poderá subsidiar as análises que estão sendo realizadas naqueles autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 nos arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da denúncia, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos elementos necessários à sua concessão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) apensar este processo ao TC Processo 000.229/2022-9 ; e) enviar cópia desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 007.781/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há